Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ELIMINAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRÊS ESPELHOS DE CORREÇÃO. CONSULTA ANTERIOR À DIVULGAÇÃO OFICIAL. RESULTADO PRELIMINAR DIVERSO DO FINAL. ILEGALIDADE OU ERRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CORREÇÃO DA PROVA E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. ELEMENTOS PARAMETRIZADORES. UNIVERSALIDADE. QUESITOS AVALIADOS. VALORAÇÃO. LEGITIMIDADE. EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVA CORREÇÃO DA PROVA E DAS NOTAS ATRIBUÍDAS. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGAL RESTRITO. ILEGALIDADE. AUSENTE. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. Encerrando a prova discursiva etapa eliminatória e classificatória do concurso público, em tendo sido ultimada de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por não ter alcançado a pontuação mínima exigida segundo os critérios estabelecidos e utilizados pela banca examinadora não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame.
3. Pautada a prova discursiva sob critérios previamente estabelecidos, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado e as menções atribuídas pela banca examinadora serem prestigiados em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
4. A inserção no banco de dados da banca examinadora de resultado preliminar, ou seja, antes da tabulação final dos resultados e obtenção das notas finais dos concorrentes, conquanto dissentindo do resultado ao final publicizado, não indica a subsistência de erro ou ilegalidade nas correções e aferição da pontuação, estando a cargo do concorrente que acessara o sistema de forma precipitada evidenciar que o resultado parcial que aferira seria o retrato do resultado que obtivera, e, não apontando nenhum erro material em que incidira a banca ou vício aptos a ensejarem essa apreensão, o direito que invoca visando a preservação da menção provisória que obtivera resta carente de sustentação (CPC, art. 373, I).
5. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída.
6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválida a correção de prova discursiva sem prova substancial de que, conquanto pautada pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas.
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.